Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 2o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL NÃO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário. O apelante alega que a mora estaria demonstrada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, embora a correspondência tenha retornado com a indicação “ausente”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio da notificação extrajudicial a endereço diverso do constante do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969; e (ii) determinar se o descumprimento da determinação de emenda à inicial, para apresentação de prova idônea da mora, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp no 1.951.662/RS (Tema 1132), estabelece que, para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.
3. Contudo, a validade da notificação pressupõe que o envio tenha sido feito exatamente ao endereço contratual, sendo inválida a remessa a endereço diverso, conforme precedentes da Corte local (v.g., Acórdão no 1896324, 8a Turma Cível, j. 30/7/2024).
4. Constatado nos autos que a correspondência foi remetida a endereço distinto daquele constante do contrato (diferença de CEPs), não se configura a comprovação válida da mora do devedor fiduciário, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.
5. O não atendimento da determinação judicial para emendar a petição inicial e sanar o vício relativo à ausência de documento essencial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
6. O fundamento da sentença não se confunde com ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), tampouco com abandono da causa (art. 485, III), pois a decisão se baseou no descumprimento de ordem de emenda regularmente intimada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da mora, para os fins do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.
2. A remessa da notificação a endereço diverso do contratual não constitui meio idôneo para demonstrar a mora do devedor.
3. O descumprimento da determinação de emenda da inicial para suprir documento indispensável autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; Código Civil, arts. 394 e 397; Código de Processo Civil, arts. 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.662/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2022; REsp no 1.852.570, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1896324, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/7/2024; Acórdão no 1807481, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024.